Tribunal: TJSP
Processo: 1000077-73.2019.8.26.0471
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000964510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000077-73.2019.8.26.0471/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471/50000 - Porto Feliz -
VOTO No 30.719
2
VOTO No 30.719
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000077-73.2019.8.26.0471/50000
COMARCA DE PORTO FELIZ
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OMISSÃO INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir
erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para aclarar
venerando acórdão que proveu em parte recursos de apelação tirados de sentença
que julgara pedido formulado em ação civil pública, mantida a condenação da
embargante na realização de obrigação de fazer, no prazo de 180 dias contados da
data do acórdão.
Alega-se, em síntese, que o acórdão é omisso na
apreciação de sua conduta, mencionando apenas superficialmente as providências
adotadas para regularização do edifício, bem como de alguns dos argumentos
invocados para afastar a condenação a realizar tal regularização em prazo definido
pelo Judiciário, como separação de poderes, restrição orçamentária, descumprimento
dos artigos 22 e 23 da LINDB e descabimento de fixação de multa diária em desfavor
da Fazenda Pública. Afirma, ainda, que o recurso tem por finalidade prequestionar a
matéria para acesso aos Tribunais Superiores.

Embargos de Declaração Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471/50000 - Porto Feliz -
VOTO No 30.719
3
É o relatório.
Indefere-se, inicialmente, o pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso, ausente demonstração de situação excepcional que o
justifique, vez que não há risco de dano grave ou de difícil reparação.
No mérito, são cabíveis embargos de declaração
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda,
para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre. O
aresto embargado manifestou-se especificamente sobre o já realizado pelo Estado de
São Paulo em prol do cumprimento da obrigação de fazer que não nega ser devida,
tendo inclusive analisado pormenorizadamente o pedido, interpretando-o à luz da
situação fática.
Destarte, o aresto embargado apreciou os pontos
relevantes da controvérsia explicitando, com clareza, objetividade e coerência, as
razões do julgamento. Ao contrário do alegado, a decisão embargada se acha bem
motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes, em tese, de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador, não incidindo nas hipóteses do art. 489, § 1o,
CPC.
Inexiste, assim, obscuridade, contradição, omissão
ou qualquer outro vício. O que há, na verdade, é confronto entre o que ficou decidido
no Acórdão e a tese sustentada pela embargante, que não foi aceita pela E. Turma
Julgadora. Mas aí, forçoso é convir, o inconformismo manifestado reveste-se de

Embargos de Declaração Cível no 1000077-73.2019.8.26.0471/50000 - Porto Feliz -
VOTO No 30.719
4
nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação em sede de
embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator